Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Pena restritiva de direitos. Descumprimento. Falta grave pendente de homologação. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que concedeu ao apenado indulto pleno, com base no Decreto Presidencial 12.338/24, ao fundamento de que cumprida pena superior ao exigido no decreto presidencial e não homologada falta grave no período relevante do decreto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a falta grave – descumprimento injustificado da pena restritiva de direito - cometida no período relevante do decreto, ainda não homologada, impede o indulto pleno.
III. Razões de decidir
3. A falta grave cometida nos últimos doze meses à data de publicação do Decreto n. 12.338/24 - não cumprimento da pena restritiva de direitos -, ainda que homologada posteriormente, impede a concessão de indulto pleno.
4. Caso a falta grave não seja homologada em eventual procedimento disciplinar, possível sejam novamente examinados os requisitos subjetivos para o indulto com base no Dec. 12.338/24.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/24, arts. 6o, 7o e 9o. LEP, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 975.718/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/4/2025; AgRg no HC n. 956.684/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/3/2025; AgRg no REsp n. 1.757.968/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/6/2023. TJDFT, Acórdão 2044146, 0730603-72.2025.8.07.0000, Relatora. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11/09/2025.